Tribunal: TJDFT
Processo: 0734188-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. CREDIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NEGADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Incabível a absolvição por insuficiência de provas quando existem nos autos elementos suficientes da materialidade e autoria delitiva.
2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.
3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006 quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao acusado e se destinavam à difusão ilícita.
4. Recurso desprovido.